Tribunal: TJBA
Processo: 0013204-70.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013204-70.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CACIQUE S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Advogado(s)
:
DANIELA TEIXEIRA DE VILLAR, ANDRE CAMERLINGO ALVES, ULISSES SIMOES DA SILVA

APELADO: BRASILIA AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
JURACY SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EXTINTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA REGRA GERAL (ART. 85, § 2º, CPC). OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Executada (CACIQUE S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO) contra decisão (ID 86885652 e 86885653) que, ao sanar omissão em sentença de extinção da Ação de Execução (nº 0013204-70.1998.8.05.0001), fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Apelante com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Discute-se no recurso a inaplicabilidade da equidade para fixação de honorários quando o valor da causa é elevado, pugnando pela aplicação da regra geral (art. 85, § 2º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causa de valor elevado (Execução extinta), especificamente se é cabível o arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) ou se deve ser observada a regra geral dos percentuais mínimos e máximos sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece a regra geral para fixação de honorários, determinando percentuais (10% a 20%) que incidem sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

O arbitramento de honorários por apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, constitui regra de exceção, aplicável apenas nas hipóteses taxativas de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou tese vinculante no sentido de que a regra do art. 85, § 8º, do CPC (equidade) não pode ser invocada para reduzir a verba honorária estipulada com base na regra geral (art. 85, § 2º) quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

Configura
error in judicando
a decisão que utiliza a equidade (§ 8º) para fixar honorários em percentual inferior ao mínimo legal (10%) sobre o valor da causa, quando este é expressivo, por violar a literalidade da lei processual e o precedente obrigatório do STJ.

Na hipótese dos autos, sendo elevado o valor da causa (Ação de Execução extinta), impõe-se a reforma da decisão para adequá-la aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, fixando-se a verba no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios dos incisos I a IV do referido parágrafo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve obedecer, em regra, aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo a apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) uma exceção aplicável apenas às hipóteses taxativamente previstas em lei (proveito econômico inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo). 2. Consoante tese firmada no Tema 1.076/STJ, é vedada a utilização da apreciação equitativa para reduzir a verba honorária quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, sob pena de ofensa à legislação federal e ao precedente vinculante.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP, REsp 1.906.618/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0013204-70.1998.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CACIQUE S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
e como Apelado
BRASILIA AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelada (Exequente) ao patrono da Apelante (Executada) em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Execução), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01